Tribunal: TJDFT
Processo: 0727606-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 866 DO CPC. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIZAÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A penhora do faturamento da empresa consiste em medida excepcional, cabível apenas “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”, nos termos do caput do art. 866 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, essa espécie de constrição deve observar procedimento próprio, que inclui a limitação a percentual que não inviabilize a atividade empresarial.
Não merece reproche a decisão questionada, tendo em vista que, verificada a vinculação dos valores penhorados à atividade empresarial, sem que a constrição tenha observado o disposto no art. 866 do CPC, o desbloqueio mostra-se imperioso.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.